Tribunal: TJDFT
Processo: 0729401-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729401-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GLAUCE LEITE DA SILVA, FANI LEITE DA SILVA, VIRGINIA LEITE DA SILVA SANTANA, ROBERTO LEITE DA SILVA, RUTH GONCALVES SILVA (ESPÓLIO DE) RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, RITA ALVES BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. SEGURADO CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO. CONFIGURADA. COMPANHEIRA. BENEFICIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Caracteriza inovação recursal a alegação de matéria que não foi submetida ao exame do Juízo de 1o Grau. Não comporta conhecimento a parte do apelo cuja fundamentação se mostra dissociada das questões discutidas na lide. 2. Dependendo a sentença de mérito do julgamento de outra causa, o prazo de suspensão processual não pode ultrapassar o período de um ano (CPC/2015 313 V “a” c/c § 4o). 3. O seguro de vida é negócio jurídico que prevê estipulação em favor de terceiro de acordo com a vontade do contratante, a qual não pode ser suprimida ou desconsiderada após a consumação da expressão volitiva. 4. Afigura-se legítima a instituição da companheira como beneficiária do seguro de vida, se o segurado, embora civilmente casado, encontrava-se separado de fato à época da contratação e se tal circunstância é aferível a partir das provas carreadas aos autos (CC/2002 793). 5. Conheceu-se, em parte, do apelo, rejeitaram-se as preliminares e, na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 113, 422, 762, 765 e 766, todos do Código Civil, apontando ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e a impossibilidade de se designar a amante/concubina como beneficiária do seguro de vida. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do Código Civil indicados. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise da apólice e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual sorte, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009